Tribunal: TJDFT
Processo: 0752118-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO PELA DOR MORAL. NOVACAP. REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE.
1. Conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo.
2. O simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, o que não ocorreu no caso em análise. Ademais, a impossibilidade de se estabelecer conclusivamente, por meio de perícia, a causa determinante e o nexo de causalidade - até mesmo porque a própria autora alterou o estado de fato do objeto periciado - não se confunde com a hipótese de inversão do ônus probatório, de modo que esse critério de julgamento pudesse ser aproveitado ao autor diante de laudo pericial inconclusivo.
3. Tendo ocorrido o fato da administração, o dano e havendo nexo causal entre eles, cabe ao Estado, para se eximir do dever de indenizar, a comprovação de alguma das excludentes da responsabilidade, que são caso (i) fortuito e força maior; (ii) fatos de terceiros ou (iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
4. O consumidor torna-se responsável pela inadequação técnica e segurança das instalações internas das unidades usuárias, o que engloba os danos e defeitos nestas decorrentes da má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado de energia, cuja rede interna não passava pelo medidor de energia.
5. Recurso conhecido e desprovido.